Tribunal: TJDFT
Processo: 0709504-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. TEMA 880/STJ. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXCEPCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No caso concreto, o título executivo judicial que embasa o presente cumprimento de sentença foi formado na Ação Coletiva n° 59.888/96, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal, representante da categoria, que condenou o Distrito Federal a pagar aos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos desde janeiro de 1996, até a data do restabelecimento, em maio de 2002.
2. A matéria foi levada à apreciação do Superior Tribunal de Justiça no REsp n° 1.301.935/DF, e foi confirmada a ocorrência da prescrição, destacando-se na fundamentação a inaplicabilidade do Tema 880/STJ.
3. Considerando que o acordão proferido na citada ação civil coletiva, cujo cumprimento é exigido nestes autos, transitou em julgado no dia 10.3.2000 e que não se verificou nenhuma causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, a pretensão executória está fulminada pela prescrição.
4. Excepcionalmente, caso seja desarrazoado o ônus imposto à parte vencida para remunerar o advogado da parte vitoriosa, é possível que os honorários sejam fixados por apreciação equitativa.
5. Apelação parcialmente provida. Unânime.